Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-28.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800289-28.2019.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO SOBRE TEMAS 6 E 1234 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do medicamento DUTAM para tratamento médico prostático.

2. O embargante alega omissão ao não analisar a aplicação dos temas 6 e 1234 de Repercussão Geral do STF ao presente caso.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam a omissões apontada.

7. A alegação de omissão quanto a manifestação dos temas 6 e 1234 de Repercussão Geral do STF, bem como, das súmulas vinculantes 60 e 61,
configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

8. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

c. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do acórdão (
ID 30354234
) que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do medicamento DUTAM para tratamento da Próstata, Hipertrofia de Lobo Mediano, espessamento da parede Vesical.

O Embargante, em suas razões (
ID 30946121
), aponta a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre os temas 6 e 1234 de Repercussão Geral do STF e sobre as súmulas vinculantes 60 e 61, oriundas desses julgamentos.

Em contrarrazões (
ID 32710503
), o Embargado sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, defendendo que a decisão enfrentou adequadamente as questões pertinentes, requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo embargante,
porém o que se observa é a tentativa
de rediscutir a matéria.

Quanto o tema 1234, STF, o acórdão abordou expressamente sobre, apontando que, a partir da modulação dos efeitos do referido tema, as ações ajuizadas antes de 19/09/2024 permaneceriam sob a jurisdição na qual já tramitavam, sem alteração de competência, o que é adequado ao presente caso, considerando que a demanda foi ajuizada em 08/04/2019.

“No caso em análise, trata-se da aquisição do medicamento DUTAM, prescrito por profissional médico, com custo aproximado de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais). Não se aplica, portanto, o entendimento firmado no RE 1.366.243 (Tema 1.234) do STF, que estabeleceu que as demandas judiciais envolvendo medicamentos não incorporados às listas padronizadas do SUS, mas devidamente registrados na Anvisa, deverão tramitar na Justiça Federal apenas quando o custo anual do tratamento for equivalente ou superior a 210 salários mínimos — o que não ocorre na presente demanda.

Ademais, a modulação de efeitos do Tema 1.234 foi definida para que as ações ajuizadas antes de 19/09/2024 permanecessem na jurisdição em que tramitavam, sem alteração de competência. Ressalte-se que a presente ação foi ajuizada em 08/04/2019.”

No que tange a alegação de omissão quanto a aplicação das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, verifica-se que a decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 793, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde/

Ademais, a partir do que já foi explicitado no acórdão, não se admite o redirecionamento da obrigação exclusivamente à União, considerando que as referidas súmulas não alteram a conclusão adotada, por não se aplicarem diretamente ao caso.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos
, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026